Tribunal: TJPA
Processo: 0801352-56.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801352-56.2024.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL CARLOS DE SOUZA FARIAS

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0801352-56.2024.8.14.0000.

IMPETRANTES: MICHELL MENDES DURANS DA SILVA, OAB-PA Nº 12.024; DANIEL AUGUSTO BEZERRA DE CASTILHO, OAB-PA Nº 13.378; LUCAS GABRIEL CORRÊA NOGUEIRA, OAB-PA Nº 27.882.

PACIENTE: DANIEL CARLOS DE SOUZA FARIAS.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA-PA.

Processo originário nº 0824085-11.2023.8.14.0401

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO
.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ESTELIONATO. ART. 171, § 2º, I DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. No caso, o Juízo indicado como coator demonstrou a necessidade de algum acautelamento da ordem pública. A
segregação cautelar do paciente se funda no fato de ter
supostamente praticado crime de estelionato contra empresas locadoras de veículos. Entretanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada do coato, a ponto de, por si só, justificar o emprego da cautela máxima sem nenhum outro dado desabonador.

3. Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do coato, previstas no art. 319 do CPP.

4. Ordem
conhecida e concedida,
para ratificar a medida liminar anteriormente deferida. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer o
writ
e, no mérito, conceder a ordem nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente

DANIEL CARLOS DE SOUZA FARIAS
, já qualificado nos autos (ID 17892881) com prisão preventiva cumprida em 29/01/2024, em decorrência das imputações que lhe estão sendo feitas pelas supostas práticas do crime previsto no artigo
art. 171, § 2º, inciso I do Código Penal (Estelionato)
, conforme consta na impetração.

Apontam como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba-PA.

Alegam, fundamentalmente, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por desnecessidade da prisão preventiva; possuir condições pessoais favoráveis (primário, sem antecedentes criminais, residência fixa, ocupação lícita, nunca foi preso e nem processado); o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo o direito de aguardar o processo em liberdade

Em liminar e no mérito, vem a requerer a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, a expedição de Alvará de Soltura em favor do coato.
Juntam documentos.

A liminar foi deferida e na mesma decisão
solicitadas informações à autoridade coatora e, após, determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para exame e parecer
(ID 17935368).

Informações prestadas pela apontada autoridade coatora (ID 17992826).

A DD. Procuradora de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem, cassando-se a liminar anteriormente deferida (ID 18021842).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Entendo que a liminar deve ser ratificada, concedendo a ordem da impetração
,
ante o manifesto constrangimento ilegal, uma vez que, no caso, a prisão preventiva se mostra inadequada e desproporcional
.
Explico melhor.

A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

No caso dos autos, após representação da Polícia Civil pela prisão preventiva do coato, referendado por parecer do representante do Ministério Público de 1º grau, o juízo primevo fundamentou a necessidade da medida extrema nos seguintes termos (ID 17892876):

“(...)
DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

Com relação ao pedido de prisão cautelar, a legislação processual penal ensina que tal custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria.

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado, em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, tendo em vista a presença de fortes indícios de autoria em relação aos crimes de estelionato e furto qualificado.

As práticas delitivas têm sido, em tese, cometidas de maneira contumaz pelo ora investigado, que supostamente alugava veículos de locadoras e os revendia como se o objeto fosse de sua propriedade.

A farta documentação carreada aos autos evidencia de maneira latente a prática reiterada do crime de estelionato e furto qualificado, além de outras fraudes a serem apuradas, uma vez que as vítimas relataram, com riqueza de detalhes, como foram ludibriadas pelo representado e o prejuízo que sofreram, haja vista já terem desembolsado uma parte do valor referente ao bem oferecido por Daniel.

Em breve síntese dos fatos, Daniel alugava os carros em seu nome e no nome da empresa “COMPARTILHE.CO LTDA”, CNPJ 36.044.787/0001-30. Depois disso, tentava revender os automóveis, e, quando era cobrado, “enrolava” as empresas e vítimas inventando desculpas.

Destaca-se que no depoimento prestado por Marcelo Gomes Moreira, responsável legal pela empresa “OK LOCADORA”, este afirmou que Daniel alugou 11 veículos na locadora e em todos eles, o indiciado tentou os revender como se dele fosse. Contou, ainda, que já chegou a recuperar veículos alugados por Daniel em Barcarena, Tailândia e Abaetetuba.

Em análise da narrativa das vítimas e documentos juntados aos autos, é possível identificar o mesmo
modus operandi
perpetrado pelo representado em desfavor de diversas vítimas, já que este seguia um roteiro determinado de procedimentos direcionados ao engodo, desde a etapa de atrair clientes interessados na aquisição de veículos, até a assinatura do contrato firmando o negócio, com o início de pagamentos de parcelas contratuais pelas vítimas. Estas, por sua vez, só tomariam consciência de que haviam sido enganadas, quando, tempos depois, com a demora da entrega, não conseguiam adquirir os veículos que buscavam comprar.

A autoria do crime estaria sobejamente evidenciada através do farto material documental ora apresentado, consistente dos depoimentos da vítima e testemunhas; boletins de ocorrência policial; comprovantes de depósitos bancários; prints/tela de anúncios de veículos ofertados pelo representado, via internet; contratos, além de outros documentos anexados a presente representação.

Os fatos criminosos reportados pela Autoridade Policial encontram-se devidamente confirmados e respaldados em farta documentação probatória, restando demonstrada a existência de indícios robustos de participação delitiva do ora requerido, restando evidenciada a necessidade da prisão cautelar.

Outrossim, vê-se que o pedido tem por objetivo resguardar a ordem pública e econômica, contra pessoas que se valem dos mais variados artifícios ardis à consecução de seus atos, fazendo com que as vítimas efetuassem negócio jurídico absolutamente viciado, desde a fase do anúncio até a pactuação do contrato, resultando em evidente prejuízo financeiro da mesma que estava na crença de que estar adquirindo um novo veículo, no entanto, nunca recebeu o automóvel ou o valor pago de volta.

Desta feita, mostra-se cristalina a necessidade do deferimento do pedido ante sua razoabilidade, sendo meio
sine qua non
para tal fim. (...).

Assim faz-se necessária a prisão do requerido a fim de garantir a ordem pública e econômica. De igual modo, a segregação cautelar do representado visa assegurar a aplicação da lei penal. (...).

Corrobora tal posicionamento, a Súmula 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que preceitua: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus,
mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”

(grifo nosso).

Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito, conforme alhures demonstrado.

Pelo exposto, DEFIRO o pedido da autoridade policial, e com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado DANIEL CARLOS DE SOUSA FARIAS, brasileiro, nascido em 23/03/1987, filho de JAUQELINI MARIA DE SOUSA FARIAS e FRANCISCO NASCIMENTO FARIAS, inscrito no CPF sob o nº 954.526.052-15, declarando residir na Passagem Comercial, 03, Centro, Tailândia/PA, a fim de garantir a ordem pública, devendo ser expedido o competente mandado de prisão preventiva contra o mesmo.

Como se vê, a segregação cautelar do paciente se funda no fato dele ter praticado do crime de Estelionato contra empresas locadoras de veículos.
Entretanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada do coato, a ponto de, por si só, justificar o emprego da cautela máxima sem nenhum outro dado desabonador.

Conquanto as circunstâncias indicadas revelem a necessidade de acautelamento da ordem pública, elas não demonstram, concretamente, a necessidade de se acautelar a ordem econômica ou fato que coloque em risco a aplicação da lei penal.

Deixando mais claro, afirmo que a
garantia da ordem econômica
[1]
que autoriza a custódia cautelar, deve ter por base atividades ilícitas que repercutem negativamente no comércio lícito e, portanto, alcançam um indeterminando contingente de trabalhadores e comerciantes honestos vulnerando o princípio constitucional da livre concorrência. (STF - HC: 91016 SP, Relator: Carlos Britto, Data de Julgamento: 13/11/2007, Primeira Turma, Data de Publicação: DJE-083 DIVULG 08-05-2008 PUBLIC 09-05-2008 EMENT VOL-02318-02 PP-00231).

Sobre o perigo de fuga e a necessidade de se garantir aplicação da lei penal, assento que para o Supremo Tribunal Federal, nem mesmo
“’a condição jurídica de não-nacional do Brasil e a circunstância de o réu estrangeiro não possuir domicílio em nosso país não legitima a adoção, contra tal acusado, de qualquer tratamento arbitrário ou discriminatório”
(STF. 2ªT., HC 94.016, rel. Min. Celso de Mello, 26.02.2009).

Nesse sentido, mostra-se indispensável que a decisão constritiva indique condutas concretas aptas a formar um convencimento minimamente seguro sobre o risco de fuga, se não certo, ao menos provável. (STF. 1ªT., HC 122572, rel. Roberto Barroso, 10.06.2014).

Dessa forma e considerando que não foram descritos, na atividade desempenhada pelo paciente, fatos concretos que possibilitem presumir o risco de fuga ou da prática delitiva, afasto, por falta de substrato fático-jurídico, dos requisitos invocados na decisão para implementar a custódia cautelar, permanecendo hígidos e validos os argumentos para resguardar a ordem pública.

Como se sabe, é plenamente possível que, embora presentes os motivos ou os requisitos que tornariam cabível o encarceramento preventivo, o Estado-Juiz – à luz do postulado da proporcionalidade e das alternativas legalmente fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 – considere a opção por uma ou mais das medidas indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa. Cito, por oportuno, parte específica de decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes:

Trata-se de
réu primário e de bons antecedentes
. Embora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, se o caso caracterizar uma situação de “mula”, o que pode ser a hipótese dos autos. Assim, resta desproporcional a imposição de prisão preventiva. (...).

Afirmou que “nos autos, descreve-se conduta com os traços característicos de atuação na qualidade de “mula” do tráfico, onde o recorrente, tecnicamente primário, foi abordado pela polícia após a localização de veículo carregado com grande quantidade de drogas, a qual, confessadamente, foi contratado para transportar de Ponta Porã/MS até Presidente Prudente/SP, mediante pagamento de contraprestação estipulada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Ademais,
à corré do paciente, presa em circunstâncias semelhantes, foi concedida prisão domiciliar
.

Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que
a liberdade de um indivíduo suspeito da

prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver

decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos

concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do

crime ou em razão de seu caráter hediondo
. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.

Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por
medidas cautelares diversas da

prisão
, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto,
concedo a ordem
a fim de
revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, Dorlei Claudiano
, se por outro

motivo não estiver preso. Em substituição, determino a
imposição das seguintes medidas cautelares diversas
da prisão, na forma do art. 319 do CPP:

a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juízo de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);

b) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, com proibição de contato com pessoas estranhas ao seu convívio no referido período; e

c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau”.

(STF - HC: 195990/SP 0111600-39.2020.1.00.0000, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 22/12/2020, Data de Publicação: 12/01/2021 – grifos no original).

Nesse cenário e considerando que o paciente é primário, averbo que não se apresenta a prisão cautelar

como mecanismo proporcional e adequado para o resguardo da ordem pública, sendo, na esteira de decisões dos Tribunais Superiores, adequado e suficiente, a fim de atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, impondo à coata medidas alternativas à prisão que preservam, com igual idoneidade, o bem jurídico tutelado pelo art. 312 do Código de Processo Penal.aa

Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do coato, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, CONCEDO a ordem impetrada, confirmando a liminar outrora deferida
, corroborando, assim, o alvará de soltura expedido em favor do paciente
DANIEL CARLOS DE SOUZA FARIAS
, sem prejuízo de nova decretação, em caso de descumprimento, ou de fixação de novas medidas cautelares diversas da prisão, caso se mostrarem necessárias.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

[1]

12.

Garantia da ordem econômica.
Aury Lopes Jr., assinala que: [...] tal fundamento foi inserido no art. 312 do CPP por força da Lei 8884/94, Lei Antitruste, par ao fim de tutelar o risco decorrente daquelas condutas que, levadas a cabo pelo agente, afetam perdas financeiras vultosas, seja por colocar em perigo a credibilidade e o funcionamento do sistema financeiro ou mesmo o mercado de ações e valores. Tal situação [...] teve e tem pouquíssima utilização forense. ‘A magnitude da lesão’, prevista no art. 30 da Lei 7.492, quando invocada, em geral o é para justificar o abalo social da garantia da ordem pública [...] e não para tutelar a ordem econômica – LOPES JUNIOR. Aury. Direito Processual Penal. 10. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 837”
. (GOMES FILHO, Antônio Magalhães. TORON, Alberto Zacarias.

BADORÓ. Gustavo Henrique. Coordenadores. Código de processo penal comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 581).

Belém, 16/09/2024